Tribunal: TJSP
Processo: 2203761-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203761-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
ADVANTAGEM PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
agravada ROSA MARIA DOS ANJOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203761-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7709
2
Agravo de Instrumento no 2203761-60.2019.8.26.0000
Agravante:
ADVANTAGEM
PARTICIPAÇÃO
E
SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravado: Rosa Maria dos Anjos
Comarca: Suzano
Voto no 7709
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Apuração de saldo
devedor.
Valor
devido
pelo
executado.
Diferença que se refere à atualização do débito
do período entre a data da liquidação da
sentença até o efetivo pagamento. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203761-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7709
3
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a
agravante reformada a r. decisão que rejeitou sua manifestação
quanto ao saldo devedor apurado pela exequente em
cumprimento de sentença. Sustenta a agravante, em apertada
síntese, que o valor devido está integralmente depositado em
conta judicial, pelo que deve ser extinta a execução.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão agravada determinou o
prosseguimento da execução para cobrança do valor
remanescente de R$ 5.358,88 (cinco mil trezentos e cinquenta
e oito reais e oitenta e oito centavos), montante equivalente à
diferença que se refere à atualização do débito do período entre
a data da liquidação da sentença até o efetivo pagamento.
Pretende a agravante que seja determinando “o pagamento do valor remanescente
pretendido pela Agravada, com valores já depositados nos
autos e a posterior extinção do presente feito, considerando-se
o valor efetivamente levantado de R$ 27.131,79”.
Contudo, conforme bem delimitado pela
agravada, equivoca-se a agravante quanto aos cálculos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203761-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7709
4
Disse a agravante que não foram levados
em consideração os valores já levantados pela agravada, bem
como afirmou que há ainda valor depositado em conta judicial.
Entretanto, de acordo com decisão de fls.
671, o ilustre Magistrado “a quo” realizou pesquisa de depósito
no portal de custas e obteve informação de que “não existem
contas para o processo pesquisado”.
Além disso, a agravada afirma que
“levantou o valor de R$ 27.131,79, quantia esta devidamente
atualizada desde o depósito judicial que ocorreu em 14, 18 e
20 de fevereiro de 2014, sendo somente levantado pela
agravada em 17 de outubro de 2016, portanto quase 03 anos
após a penhora dos valores, sendo correta a atualização do
valor que ficou retido na conta judicial”. Disse ainda que “o
valor que a r. decisão de fls. 619/620 entende como correto e
justo trata-se da importância que deixou de ser depositada na
data da liquidação até o efetivo depósito” (fls. 712).
De fato, a liquidação da sentença se deu
em 18 de outubro de 2012, no entanto a penhora ocorreu
somente depois de um ano e quatro meses sem qualquer
reajuste do valor liquidado, ou seja, foi depositado “o valor de
R$ 22.212,90”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203761-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7709
5
Sendo assim, correto o saldo devedor
apurado.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator